Tribunal: TJMT
Processo: 1011441-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011441-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDER GONCALVES DA SILVA - CPF: 022.138.801-07 (AGRAVADO), DIEGO LEAL NASCIMENTO - CPF: 054.382.107-21 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.º 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida n. 1004520-95.2024.8.11.0055, deferiu, em parte, os pedidos liminares vertidos na inicial, em favor de Eder Gonçalves da Silva.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que a decisão que limitou os descontos realizados no subsídio líquido do Agravado não possui pressupostos legais, pois inexiste comprovação acerca da probabilidade do direito.

Com essas razões, requer o provimento do Recurso in
terposto
, a fim de suspender a decisão atacada.

Decisão que recebeu o recurso

com
efeito suspensivo
(id.
2
12901150
).

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida n. 1004520-95.2024.8.11.0055, deferiu, em parte, os pedidos liminares vertidos na inicial, em favor de Eder Gonçalves da Silva.

Extrai-se dos autos originários que Eder Gonçalves da Silva ajuizou a presente demanda em face do Banco do Brasil S.A. e outros, com fundamento na lei de superendividamento, eis que possui mais de 122% (cento e vinte e dois por cento) de sua renda líquida comprometida.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“
[...]
b) A concessão da tutela provisória antecipada de urgência para: b.1) que seja autorizado ao Autor o depósito em juízo do montante de 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida mensal, bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos aos Réus, ao menos até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; b.2) que os Réus se abstenham de incluir o nome do Autor em cadastros de restrição ao crédito em razão das dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência;
[...]
”.

O Juízo
a quo

proferiu decisão deferindo, parcialmente, os pedidos liminares formulados, nos seguintes termos:

“Resta demonstrado que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito, mesmo porque, restou demonstrado que a parte autora possui empréstimos consignados junto aos bancos réus, sendo descontados mensalmente e diretamente de sua folha de pagamento/contracheque, valores que ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, violando, assim, os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana (art. 300, CPC).

Diante da natureza alimentar que possui o salário, é possível a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados, sem que tal medida represente qualquer inadimplência perante o banco credor.

[...]

Com relação ao pleito antecipatório para que os requeridos se abstenham de inserir o nome da parte requerente nos cadastros restritivos de crédito, sem razão. Isto, pois, a anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor amparado pela legislação, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem como um de seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento. A inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito, não constitui ato ilícito e sim, exercício regular do direito, ainda mais quando esteja sendo questionado, em ação revisional, eventual excesso na aplicação de encargos contratuais.

Dessa forma, não é possível o deferimento da pretensão tal como requer a demandante, vez que a negativação é direito do banco.

Quanto aos pedidos de depósito judicial e suspensão de exigibilidade das dívidas, é necessário impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque, da análise perfunctória, não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação quanto a estes pedidos.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos realizados pelos credores, ora réus, cujos quais recaem na folha de pagamento do autor (não se estende aos descontos realizados em conta corrente - Tema 1.085 do STJ), ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido, ou seja, deduzidos todos os descontos legais, ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo que deverá ser apresentado pela parte autora nos autos, no prazo de 05 (cinco) cinco dias (art. 297 e art. 300, CPC).

2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis e em observância ao disposto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC.

3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação dos réus, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

4 – DETERMINA-SE que a parte autora traga aos autos proposta de plano de pagamento da dívida, com antecedência de 15 (quinze) dias da data designada, eis que esta será discutida entre as partes na audiência conciliatória.

5 – DETERMINA-SE que os réus apresentem nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópias dos contratos firmados pelo autor, a fim de possibilitar ao demandante a elaboração do plano de pagamento da dívida.

6 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

7 – Na hipótese
dos
réus alegarem em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado
deste via
DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

8 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC).

9 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC).

10 – Além disso, com fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, DEFERE-SE a inversão do ônus da prova.

11 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC.

12 - Ante as razões apresentadas, DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. [...]”

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
suspender os pedidos liminares deferidos pelo Juízo de primeiro grau, consubstanciado na limitação dos descontos efetuados na remuneração de consumidor, ora Agravado,
derivados de diversos empréstimos consignados
.

Como anotado anteriormente, denota-se dos autos que o Agravado é Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e recebe uma remuneração bruta de R$ 7.951,13 (sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos), cujo valor líquido é de R$ 2.932,08 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e oito centavos), devido aos descontos de dívidas de cartão de crédito, empréstimos e consignados.

Diante dessa situação, alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial, propôs a ação de repactuação de dívidas e apresentou plano de pagamento que prevê carência de 06 (seis) meses para o primeiro vencimento, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de que os descontos em sua remuneração sejam limitados a 30% da sua renda líquida mensal.

Sabe-se que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2º do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Desta feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, conclui-se que o pedido de suspensão da decisão agravada merece acolhimento, tendo em vista o entendimento reiterado deste S
odalício, no sentido de ser
melhor
aguardar a realização da audiência de conciliação com a presença de todos os credores, para, então, analisar se é o caso de deferimento ou não da tutela de urgência requerida para suspensão das dívidas.

Nessa seara
,
encontra-se, inclusive, o entendimento majoritário das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício. Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.

(TJMT. RAI: 10249986620228110000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 09/03/2023)
”
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO).
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI. TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)
”.“
Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023)
”
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.

(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023)
”
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.

(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023)
”
.

Ressalta-se

que esta Câmara de Direito Privado
tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Diante de todo o narrado, verifica-se que o Agravo de Instrumento interposto comporta provimento, a fim de suspender a decisão atacada.

Reforç
a-se
que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base,
especialmente após a realização de audiência com os credores, conforme prevê a norma regente da matéria,
quando, então, dar-se-á o
estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Forte
nessas razões
,

D
Á-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para

suspender a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024